Tribunal: TJES
Processo: 0005237-44.2004.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005237-44.2004.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROGIANE DE FREITAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. MEIO CRUEL. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Rogiane de Freitas contra decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica que a pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursa no art. 121, § 2º, III, do Código Penal. Consta da acusação aditada que, em 07.12.2003, a recorrente desferiu múltiplos golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima Waldir Silva Santos, provocando intenso sofrimento e sua morte, após esta adentrar a residência e agredir verbalmente a mãe da acusada. A defesa arguiu preliminar de nulidade do aditamento à denúncia e, no mérito, pleiteou a impronúncia por legítima defesa de terceiro ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do meio cruel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no aditamento da denúncia que incluiu a qualificadora do meio cruel; (ii) estabelecer se a recorrente deve ser impronunciada em razão de legítima defesa de terceiro; (iii) determinar se é cabível o decote da qualificadora do meio cruel da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aditamento à denúncia é válido quando respeitado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 569 do CPP. No caso, a defesa foi intimada, requereu novo interrogatório e se manifestou sem apontar vícios, operando-se a preclusão.

Segundo o art. 563 do CPP (princípio pas de nullité sans grief), a nulidade exige prova de prejuízo, o que não foi demonstrado pela defesa.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bastando juízo de admissibilidade da acusação (art. 413 do CPP), não se aplicando nesta fase o princípio in dubio pro reo.

Há elementos nos autos — confissão da recorrente e depoimentos testemunhais — que demonstram indícios de autoria e afastam, por ora, a tese de legítima defesa de terceiro, cuja análise compete ao Tribunal do Júri.

O afastamento da qualificadora nesta fase somente se justifica quando manifestamente improcedente, o que não se verifica, diante da plausibilidade da tese de meio cruel à luz dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O aditamento à denúncia é válido desde que respeitado o contraditório e não demonstrado prejuízo à defesa.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das teses defensivas.

A exclusão de qualificadora da pronúncia só é possível quando esta for manifestamente descabida à luz do conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 563 e 569; CP, art. 121, § 2º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 30.06.2022;
TJES, RESE 035200045348, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 23.09.2020, pub. 08.10.2020;
TJES, RESE 030050189247, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 16.12.2020, pub. 12.01.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005237-44.2004.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ROGIANE DE FREITAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005237-44.2004.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ROGIANE DE FREITAS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADITAMENTO À DENÚNCIA ARGUIDO PELA DEFESA

Sustenta a defesa, em sede preliminar, a nulidade dos atos processuais posteriores ao aditamento da denúncia, que incluiu a qualificadora do meio cruel. Argumenta que a alteração ocorreu após a estabilização da demanda, sem fato novo, causando prejuízo à recorrente.

A tese não merece prosperar.

O ordenamento processual penal pátrio permite o aditamento da denúncia a qualquer tempo antes da sentença final, conforme dispõe o artigo 569 do Código de Processo Penal, para suprir omissões. A condição de validade de tal ato é a estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, após o aditamento de fls. 187/188, o Juízo de origem determinou a intimação da defesa, que, ciente da nova imputação, requereu e teve deferido o novo interrogatório da ré.

Realizado o ato (fl. 223) e abertas novas vistas para memoriais, a defesa se manifestou sem arguir qualquer mácula, operando-se, assim, a preclusão sobre o tema.

Ademais, no processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo.

A defesa não logrou demonstrar de que forma a regularização da capitulação jurídica, seguida de todos os atos que garantiram o exercício do contraditório, teria prejudicado a recorrente.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ROGIANE DE FREITAS
em face de sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Cariacica, que a pronunciou para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória aditada que, em 07 de dezembro de 2003, no bairro Castelo Branco, em Cariacica/ES, a recorrente, com intenção de matar, utilizando-se de um pedaço de madeira, desferiu múltiplos e violentos golpes contra a cabeça da vítima WALDIR SILVA SANTOS, causando-lhe intenso sofrimento e, por fim, a morte. O crime teria ocorrido após a vítima adentrar a residência e passar a agredir verbalmente a genitora da acusada. Ao fim da primeira fase do procedimento do Júri, foi pronunciada na forma especificada.

No recurso, a defesa busca a impronúncia, sob a tese de que agiu em legítima defesa de terceiro, e, subsidiariamente, o decote da qualificadora do meio cruel. Ao final, requer a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Assim, evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, limito-me a citar as provas que autorizam a manutenção da decisão atacada.

Os indícios de autoria, por sua vez, encontram-se presentes nos autos, extraídos não apenas das provas testemunhais, mas da própria confissão da recorrente.

Tanto em sede policial quanto em juízo, Rogiane admitiu ter desferido os golpes de madeira contra a vítima.

A própria acusada, em seu interrogatório judicial, narrou com detalhes que, após os primeiros golpes, a vítima já se encontrava caída e sem forças, suplicando para que ela parasse.

Ainda assim, motivada por um desejo de findar o "tormento" que a vítima causava à família, prosseguiu com as agressões de forma letal.

Tal narrativa, corroborada pela testemunha Washington Alves da Cruz, que afirmou que a ré continuou a desferir "pauladas" na vítima mesmo após arrastá-la para o quarto, lança sérias dúvidas sobre a moderação dos meios e a atualidade da agressão no momento em que os golpes fatais foram desferidos.

Assim, a tese de legítima defesa não encontra amparo no atual momento processual para efeito de absolvição sumária.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Quanto ao decote da qualificadora, destaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau examinar a questão para efeito de excluí-la da pronúncia, desde que a qualificativa seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos.

Assim, a referida qualificadora se mostra plausível e, por esta razão, desaconselhável a esta colenda Primeira Câmara Criminal desde logo afastá-la.

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). 4 A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Recurso improvido.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030050189247, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
PORÉM,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)